Tribunal: TJSP
Processo: 0004415-59.2019.8.26.0099
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Correição parcial – Crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro – Insurgência contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela Justiça Pública – Arquivamento indireto superveniente – Determinada a remessa dos autos originários a Comarca do Estado da Bahia – Correição parcial prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
0004415-59.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA e Indiciado EDGARD PASSOS DE ARAÚJO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 0004415-59.2019.8.26.0099 -Voto no 14715
2
Habeas Corpus no 0004415-59.2019.8.26.0000
Voto no 14715
Correição parcial
Crimes contra a ordem
tributária e de lavagem de dinheiro Insurgência
contra decisão que indefere a produção de provas
requeridas pela Justiça Pública
Arquivamento
indireto superveniente Determinada a remessa dos
autos originários a Comarca do Estado da Bahia
Correição parcial prejudicada.
Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, contra ato do MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista, nos autos de origem no 1503036-09.2019.8.26.0099, que indeferiu diligências
requeridas pelo Parquet, consistentes em expedição de ofício à Receita Federal a fim de
que o Órgão analisasse a regularidade de notas fiscais apresentadas pelo indiciado Edgar
Passos de Araújo Filho, bem como os livros de entrada e saída da empresa Arte Joias
Distribuidora Eireli , e na quebra do sigilo bancário de referido estabelecimento e de sua
sócia, Tatiana Felix Cerqueira.
Sustenta, em síntese, que as diligências são imprescindíveis à exata
compreensão dos fatos criminosos (fraude à fiscalização tributária e omissão de
informações às autoridades fazendárias artigo 1o, incisos I, II e III, da lei no 8.137/1990),
apurados nos autos do inquérito policial instaurado em face de Edgar Passos de Araújo
Filho e de Tatiana Felix Cerqueira sócia da empresa Arte Joias Distribuidora Eireli ,
razão pela qual seu indeferimento, além de violar o princípio de isonomia entre as partes,
importa em inversão tumultuária. Requer, assim, o provimento da correição parcial, para o
fim de se determinar a realização das diligências postuladas (fls. 172/183).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 204/212), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento da correição (fls. 225/230).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 0004415-59.2019.8.26.0099 -Voto no 14715
3
Está, na verdade, prejudicado o pedido.
Isto porque, em consulta aos autos originários, verifica-se que o representante
do Ministério Público solicitou a remessa daquele inquérito à Comarca de Lauro de Freitas-
BA, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os
crimes apurados teriam sido praticados e consumados no município Lauro de Freitas, onde
inscrito o domicílio fiscal da empresa Arte Joias Distrituidora Eireli; declinou, assim, da
atribuição para oferecimento de denúncia nesta Comarca, a qual entendeu ser incompetente
para a apreciação dos fatos em tela.
Na sequência, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
acatou o pleito ministerial e determinou a remessa do procedimento no
1503036-09.2019.8.26.0099 à Justiça Comum da Comarca de Lauro de Freitas- BA.
Em assim sendo, na medida em que o Promotor de Justiça atuante na origem
entendeu não ser competente para iniciar a ação penal, configurada está a hipótese de
arquivamento indireto, pelo que conclui-se haver desvanecido o interesse processual em
relação à presente. Desta forma, porquanto caberá à Procuradoria Estadual da Bahia
requerer as provas que entender necessárias à apuração dos fatos tratados no inquérito
policial no 1503036-09.2019.8.26.0099 e ao juízo da Comarca de Lauro de Freitas a análise
de sua pertinência, o que fulmina o objeto desta correição parcial, torna-se, pois,
prejudicado seu debate.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADA a presente correição parcial.
MARCELO GORDO
Relator